Tribunal: TCU
Processo: 035.921/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto por Eudes José de Alencar Caldas Cavalcanti contra o Acórdão 7.161/2020-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto por Eudes José de Alencar Caldas Cavalcanti contra o Acórdão 7161/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração em exame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, fazendo remissão, no caso desse último destinatário, ao Ofício 36123/2020-TCU/Seproc, de 13/7/2020 (peça 36).